Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-23.2023.8.11.0084
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000596-23.2023.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[FABIANA BIALESKI - CPF: 043.523.061-18 (RECORRENTE), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR - RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DA PASSAGEM ANTES DA DATA MARCADA - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - RECUSA DA RÉ NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECONHECIDO - PASSAGENS AÉREAS PROMOCIONAIS “NÃO REEMBOLSÁVEIS” - EVIDÊNCIA QUE A AUTORA TINHA CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA PRESERVADA -
INAPLICABILIDADE DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA -

PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Infere-se das provas apresentadas nos autos que consta informação clara, expressa que não é permitido o reembolso da passagem adquirida pela autora.

2.

Não vinga, portanto, o pedido de restituição dos valores pagos, nem de reparação de danos morais, ausente, repita-se, a prática de ato ilícito pela ré, havendo prova de cancelamento em data próxima ao embarque.

3.

Diante da sentença condenatória em dano material em favor da Recorrente e com fundamento no princípio da “non
reformatio

in

pejus
”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
FABIANA BIALESKI
,

em face de sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que seja a recorrida condenada a indenização por dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024